Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-29.2020.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares rejeitadas. Alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa prejudicadas pela prolação de sentença condenatória. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais militares não infirmados pela frágil negativa do réu. Penas dosadas sem excessos. Apelo defensivo desprovido.